Tribunal: STF
Processo: HC 205632
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.8.2021 por Anderson Ayres Bello de Albuquerque, em benefício de Wanderson Augusto Veríssimo de França, contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 688.973/PE.
O caso
    2. O paciente foi preso preventivamente em 2.8.2021 pela prática de roubo qualificado por concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo (inc. II do § 2º e § 2º-A do art. 157 do Código Penal).
    3. Consta da denúncia que, “no dia 28 de abril de 2021, por volta das 18h30, nas proximidades do Campo de Aviação, em Maranguape I, nesta cidade, o denunciado, agindo em comunhão de ações e desígnios com outros dois homens não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si um veículo Ford Ka, de placas QWS2B39, um aparelho celular de marca Samsung, uma maquineta de cartão e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), pertencentes à vítima NATANAEL SANTIAGO ANDRÉ FILHO, consoante provas acostadas nos autos”. 
    4. Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou Habeas Corpus n. 0014226-93.2021.8.17.9000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, tendo sido indeferida a medida liminar requerida em 18.8.2021 (doc. 15).
    5. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 688.793/PE tendo o Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente a impetração, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF (doc. 16). 
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, afirmando a ausência dos pressupostos legais e a ausência de fundamentação do decreto prisional.
    Alega a ausência de justa causa para a ação penal ao argumento de não ser possível “admitir acusação sem que haja lastro probatório mínimo, do que está imputado na denúncia” e de que, no caso, “não houve sequer uma prova material e indícios suficientes de autoria quanto às acusações que são feitas ao paciente”.
    Assevera que “o paciente preenche todos os requisitos para a revogação de sua prisão preventiva”, sendo possível a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Estes os pedidos e os requerimentos:
    “(...) requer-se a concessão da presente ordem liminar de Habeas Corpus. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer seja revogada a prisão preventiva imposta ao requerente, nos termos do artigo 316 do CPP, concedendo se a liberdade provisória ao paciente, para que, RESPONDA AO PROCESSO PENAL EM LIBERDADE, E NÃO PRESO. Caso Vossa Excelência assim não se entenda, requer se ainda a aplicação de medidas cautelares diversas nos termos dos art. 282 c/c art. 319 do CPP o qual o paciente se compromete a cumpri-las integralmente. Outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar. Expeça se alvará de soltura”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida liminarmente a impetração pelo óbice da Súmula n. 691/STF. 
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    10. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Pernambuco.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça pernambucano não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. No Tribunal de origem, a relatora restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida e a decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado.
    11. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder, o que não se verifica no caso.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a custódia preventiva do paciente foi decretada em 2.8.2021 com fundamento na gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi da ação delituosa e o risco concreto de reiteração delitiva. Tem-se no decreto de prisão preventiva:
    “(...) Consoante se extrai da denúncia, no dia 28/04/2021, a vítima estava trabalhando como motorista de aplicativo, quando recebeu notificação de uma corrida que iniciaria no interior do Shopping Paulista North Way e se encerraria em Maranguape I, nesta Comarca. Ao chegar no centro de compras, a vítima Natanael recebeu em seu carro dois homens, indicando, porém, que, ao passar nas proximidades do “Campo de Aviação” em Maranguape I, o indivíduo que estava sentado ao seu lado anunciou assalto, enquanto o elemento que estava sentado no banco de trás apontou um revolver contra sua cabeça, exigindo que lhe entregassem seu aparelho celular e desembarcasse do veículo, além de subtrair a quantia de R$ 60,00 que estava no interior do veículo. 
    A peça acusatória narra, ainda, que a vítima retornou ao shopping e teve acesso a imagens do circuito de segurança, tendo constatado que os assaltantes haviam chegado ao local em um veículo Fiesta de cor prata e placa OWH9557, em nome de Wanderson Augusto Veríssimo de França, ora denunciado. Veículo este que acompanhou todo o percurso da corrida e, após a consumação do crime, seguiu os autores da conduta delitiva, estando, evidentemente, participando dos fatos apurados. 
    Ao ser inquirido pela autoridade policial, o acusado confessou ter auxiliado os dois elementos, identificados por ele como SÉRGIO e JL, na prática delitiva, declarando que os conduziu em seu veículo até o shopping, com o fito de executar o roubo nos moldes acima narrados, e, pela sua participação no ilícito, teria recebido R$ 200,00. 
    Assim, sem desconhecer o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a mera gravidade em abstrato do delito não é o suficiente para decretação da prisão preventiva, o caso concreto ora apresentado recomenda a decretação da custódia cautelar pelo fundamento da necessidade de garantir-se a ordem pública, bem como para fins de conveniência da instrução criminal, haja vista que há informes nos autos que dão conta de que o acusado integraria uma associação criminosa especializada em roubo de veículos para fins de clonagem ou desmanche. Ademais, considerando que o carro foi imediatamente conduzido para cidade de Vitória de Santo Antão, onde foi deixado com a chave escondida em cima do para-brisas, provavelmente para fins de desmanche ou clonagem, conforme declarado pelo próprio acusado, o que demostra o periculum libertatis e expertise delituosa com possibilidade concreta de recidiva criminosa. Ante o exposto, com fulcro no art. 311, 312 e 313, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de WANDERSON AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA, qualificado nos autos” (doc. 14).
    Houve pedido da defesa de revogação da prisão cautelar, indeferido pelo magistrado processante em 9.8.2021, oportunidade em que reafirmou a necessidade da custódia cautelar (doc. 13).
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade concreta da conduta e o apontado risco de reiteração delitiva, não se vislumbra, no caso, afastamento ou divergência da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal sobre o tema:
    “PRISÃO PREVENTIVA ROUBO FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a custódia de flagrante, considerada prática de tentativa de roubo a estabelecimento comercial, cometido em concurso de agentes e mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 318-A, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADEQUAÇÃO. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal” (HC n. 171.064, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.12.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O regime prisional mais severo foi justificado pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com a Súmula 719/STF. 3. Hipótese em que a prisão processual do paciente foi decretada com base em dados objetivos da causa, notadamente a fundada probabilidade de reiteração criminosa. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 136.363-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.2.017).
    14. Registre-se que o contexto fático narrado quanto à prática do delito, à efetiva participação do paciente nos eventos criminosos e à análise pormenorizada das teses defensivas para a verificação da alegada falta de justa causa para a ação penal são questões afetas à instrução processual, sendo vedada antecipação de seu exame em habeas corpus.
    15. Afastado fica, assim, o alegado constrangimento ilegal manifesto que justificaria, se presente, atuação excepcional deste Supremo Tribunal, a despeito de configurar supressão de instância. 
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora